Tribunal: TJPA
Processo: 0801148-90.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10893 - Base de Cálculo
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801148-90.2021.8.14.0008

APELANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

APELADO: ROSIANE CARDOSO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO IRREGULAR. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DO PERÍODO TEMPORÁRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSIÇÃO DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por servidora pública municipal contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do Município de Barcarena, reformando sentença de procedência em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança de valores retroativos e tutela de evidência, cujo objeto era o reconhecimento do direito à percepção de Adicional por Tempo de Serviço (ATS), mediante cômputo de período prestado sob sucessivos contratos temporários entre 01/03/1999 e 07/01/2008, antes da posterior efetivação da autora via concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o tempo de serviço prestado sob contratos temporários irregulares pode ser considerado para fins de concessão de Adicional por Tempo de Serviço (ATS); e (
ii
) estabelecer se a posterior efetivação da servidora no cargo público permite a convalidação do vínculo anterior para fins de percepção de vantagem funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, ao julgar o RE 765.320 (Tema 916 da Repercussão Geral) e reafirmar esse entendimento no RE 1.405.442/PA, estabelece que contratos temporários firmados em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/88 são nulos de pleno direito e não geram efeitos jurídicos para fins de vantagens funcionais, excetuando-se o pagamento pelos serviços prestados e o levantamento dos valores do FGTS.

A manutenção da autora sob vínculo temporário por período de quase nove anos afronta os limites legais previstos na Lei Complementar Estadual nº 007/1991, configurando nulidade absoluta, de caráter
ex
lege, que independe de declaração judicial expressa.

A efetivação posterior da servidora, mediante aprovação em concurso público, constitui novo vínculo jurídico, autônomo e desvinculado do anterior, não havendo possibilidade de contagem de tempo de serviço prestado sob contrato irregular para fins de concessão de ATS.

A interpretação do art. 67 da Lei Municipal nº 002/1994, que prevê a concessão de ATS por triênio de efetivo exercício, deve se harmonizar com o entendimento vinculante do STF, sendo inaplicável a servidores sob vínculo precário e irregular.

A alegação de violação aos princípios da segurança jurídica, boa-fé e vedação ao enriquecimento sem causa não prevalece quando
confrontada com a ilegalidade do vínculo e a necessidade de observância ao regime jurídico-administrativo.

Constatada a manifesta improcedência do recurso, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, no valor de 5% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O tempo de serviço prestado sob contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/88 não pode ser computado para fins de concessão de Adicional por Tempo de Serviço (ATS).

A posterior efetivação do servidor por concurso público não convalida vínculo anterior irregular para fins de vantagens funcionais.

A aplicação da tese firmada no Tema 916 do STF é obrigatória, independentemente de declaração judicial expressa de nulidade.

É cabível a imposição de multa por litigância manifestamente improcedente, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC,
arts
. 927, III, e 1.021, § 4º; Lei 8.036/1990, art. 19-A; LC Estadual nº 007/1991, art. 2º; Lei Municipal nº 002/1994,
arts
. 61, III, e 67.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 15.09.2016 (Tema 916 da RG); STF, RE 1.405.442/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 25.03.2024; TJPA, Ap.
Cív
. 08004117320208140024, Rel. Des. Roberto Moura, j. 15.04.2024; TJPA, MS 0819414-18.2022.8.14.0000, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 16.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 20 a 29/10/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento do Agravo Interno.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0801148-90.2021.8.14.0008

1ª TURMA DE DIREITO P
ÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE
:

ROSIANE CARDOSO DE OLIVEIRA

AGRAVADO
:

MUNICÍPIO DE BARCARENA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO
INTERNO
(
I
D

25986424
) interposto p
or
ROSIANE CARDOSO DE OLIVEIRA

contra decisão monocrática (I
D
25345188
) que, nos autos da
Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de pagamento de retroativo e pedido de tutela de evidência

proposta
contra o
MUNICÍPIO DE BARCARENA
,
d
eu
provimento
ao recurso de apelação interposto
pelo ente municipal
para reformar a sentença, julgando improcedente a demanda,
bem como invertendo
o ônus de sucumbência, cuja exigibilidade fica suspensa por conta da concessão do benefício da justiça gratuita a autora/apelada.

Em suas razões recursais, a parte agravante impugna a aplicação automática do entendimento firmado no Tema 916 do STF, sustentando, em síntese:

(i) que não há,
nos autos, declaração de nulidade do contrato temporário celebrado com o Município, tampouco demonstração de irregularidade formal na contratação;

(
ii
) que o vínculo temporário perdurou por quase uma década (01/03/1999 a 07/01/2008), evidenciando o caráter permanente da relação funcional, com desempenho contínuo e regular das funções de professora para a Administração Pública Municipal;

(
iii
) que o reconhecimento do direito ao ATS seria decorrência da boa-fé objetiva, da vedação ao enriquecimento sem causa e da segurança jurídica, haja vista que a autora, posteriormente, foi efetivada mediante aprovação em concurso público, passando ao regime estatutário em 08/01/2008;

(
iv
) que o art. 67 da Lei Municipal nº 002/1994 não exclui expressamente os servidores temporários da percepção do adicional por tempo de serviço, e que a interpretação da expressão “em efetivo exercício” deve ser entendida como o efetivo desempenho das funções públicas, independentemente do regime jurídico;

(v) que a negativa do ATS ao servidor temporário configura afronta ao princípio da isonomia previsto no art. 5º da CF/88.

R
equer
o conhecimento e provimento do recurso para
a total reforma da decisão monocrática, para que sejam integralmente acolhidos os pedidos constantes na petição inicial.

C
ontrarrazões
no ID
25986424
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que
deu provimento
ao recurso de apelação interposto pelo ente municipal para reformar a sentença, julgando improcedente a demanda, bem como invertendo o ônus de sucumbência, cuja exigibilidade
suspendeu-se
por conta da concessão do benefício da justiça gratuita a autora.

São os termos dispositivos da decisão agravada:

“
(...)

No âmbito das Turmas de Direito Público deste Tribunal, vigia o entendimento de que os períodos das contratações temporárias em geral deviam ser averbados e contabilizados para o pagamento de ATS.

No julgamento do RE 1.405.442 (25/3/2024), sob relatoria do ministro Roberto Barroso, à luz da pretensão ao adicional por tempo de serviço, o STF confirmou a tese de repercussão geral fixada no Tema 916/STF (RE 765.320), segundo a qual a contratação temporária eivada de nulidade não pode gerar efeitos jurídicos válidos, para concluir que, em tais hipóteses, não comporta a averbação do tempo de serviço para fins de pagamento de ATS. Segue a ementa dos acórdãos proferidos no RE 1.405.442 e RE 765320 (Tema 916):

“Direito Administrativo. Recurso extraordinário. Efeitos de contrato temporário nulo. Tempo de serviço. Aplicação de tema de repercussão geral. I. O caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público II. A questão jurídica em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço. III. Solução do problema 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral. Dispositivo 4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023. (RE 1405442, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024).

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15-09-2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)”.

Em adoção à orientação jurisprudencial obrigatória citada, os órgãos fracionários do TJPA revisitaram a matéria, nos moldes ilustrativos a saber:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO PRESTADO NA REDE PÚBLICA DE ENSINO ESTADUAL PARA FINS DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO – ATS. FUNDAMENTOS QUE DEVEM SE AJUSTAR AO FIRMADO NO Recurso Extraordinário nº 1.405.442/PA, representativo de controvérsia na forma do art. 1.036, § 1º, do CPC, E AO RE nº 765.320, com repercussão geral, TEMA 961. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO, TAL COMO O RECURSO DE APELAÇÃO. JULGADO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO RECORRIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08004117320208140024 19208101, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Público)”.

“MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO LABORADO COMO SERVIDORA TEMPORÁRIA. MAIS DE 10 ANOS ININTERRUPTOS. NULIDADE CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.

O STF firmou entendimento no sentido de que é indevida a contagem de tempo de serviço de contrato temporário nulo para fins de pagamento de ATS.

Destarte, considerando que a requerente laborou por mais de 10 anos ininterruptamente na condição de servidora temporária, e vislumbra a contagem de tal período para pagamento de Adicional por Tempo de Serviço, entendo pela impossibilidade do deferimento do pleito.

Direito líquido e certo não configurado. SEGURANÇA DENEGADA. (TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0819414-18.2022.8.14.0000 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – Seção de Direito Público – Julgado em 16/07/2024)”.

No caso, a autora é ocupante do cargo de Professor Classe I e requer a averbação do tempo de serviço referente ao período em que foi contratada como temporária – 1/março/1999 a 7/janeiro /2008, sendo nomeada, por concurso público ao cargo de professor pedagógico em 8/1/2008 (ID 22986939).

Nos termos do inciso IX do art. 37 da CF,
“a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
”.

No período de vigência da contratação temporária, o art. 2º da Lei Complementar Estadual nº. 07/1991 estabelecia o seguinte:

“LEI COMPLEMENTAR Nº 007, DE 25 DE SETEMBRO DE 1991

Regula o art. 36 da
Constituição do Estado do Pará
, dispondo sobre contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

(...)

Art. 2º O prazo máximo de contratação será de seis (6) meses, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez.

Parágrafo único - É vedada a nova contratação da mesma pessoa, ainda que para outra função, salvo se já tiver decorrido um (1) ano do término da contratação anterior”.

Do cotejo da previsão legal citada com o tempo de duração da contratação temporária em relevo, depreende-se sua contrariedade em relação aos requisitos constitucionais da necessidade transitória e do excepcional interesse público, razão pela qual deve ser declarada nula e insuscetível de averbação para efeito de pagamento de ATS, por inteligência do Tema 916 do STF.

Sendo assim, impõe-se a reforma da sentença que julgou procedente a pretensão deduzida.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao recurso de apelação interposto para reformar a sentença, julgando improcedente a demanda, conforme fundamentação acima. Inverto o ônus de sucumbência, cuja exigibilidade fica suspensa por conta da concessão do benefício da justiça gratuita a autora/apelada.
”

A insurgência recursal diz respeito à decisão monocrática que, com fundamento em jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, deu
provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Barcarena
, para
reformar a sentença de procedência
proferida em sede de ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança e tutela de evidência, ajuizada por servidora municipal com o intuito de obter o
reconhecimento do tempo de serviço prestado sob contrato temporário
, no interregno de
01/03/1999 a 07/01/2008
, para fins de
percepção de Adicional por Tempo de Serviço (ATS)
e seus reflexos financeiros.

A controvérsia acerca dos
efeitos jurídicos decorrentes de contratações temporárias em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal
foi submetida à sistemática da repercussão geral e decidida pelo Supremo Tribunal Federal, que fixou entendimento
vinculante e obrigatório
.

No
Tema 916 da Repercussão Geral
, julgado no
RE 765.320/DF
, o STF firmou a seguinte
tese jurídica
:

“A contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal
não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos
em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.”

Mais recentemente, esse entendimento foi
reafirmado no julgamento do RE 1.405.442/PA
, relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, julgado em 25/03/2024, no qual o STF, ao examinar a legalidade da
averbação de tempo de serviço de vínculo temporário irregular para fins de ATS
, expressamente
vedou essa possibilidade
, determinando o ajuste dos acórdãos estaduais à jurisprudência consolidada.

Com base nesses precedentes, o STF reconheceu que
não é admissível extrair qualquer vantagem funcional, remuneratória ou previdenciária
de contratos temporários irregulares. A única exceção, frise-se, limita-se ao
pagamento pelos serviços prestados
e ao levantamento do FGTS, nos termos da legislação infraconstitucional.

Importa destacar que o art. 927, III, do CPC impõe aos tribunais a observância obrigatória das decisões proferidas em sede de repercussão geral. Assim, não cabe a esta
Corte afastar a aplicação de tese vinculante já firmada pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de afronta direta ao sistema de precedentes.

Sobre o tema, destaco os recentes julgados do TJPA:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE
SERVIÇO .
CONTRATO TEMPORÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I .
CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que conheceu e deu provimento ao Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará, reformando sentença que reconheceu o direito ao adicional por tempo de serviço ao autor, servidor público estadual, mediante cômputo de período laborado em vínculo temporário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 .
A questão em discussão consiste em saber se há omissão no Acórdão embargado ao não considerar documentos que, segundo o embargante, comprovariam a inexistência de vínculo temporário, bem como ao não analisar a possibilidade de averbação do tempo de serviço temporário para fins de adicional por tempo de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Acórdão embargado fundamentou-se na tese fixada pelo STF no Tema 916 de Repercussão Geral, segundo a qual a contratação temporária nula não gera efeitos patrimoniais ao servidor, salvo o direito à remuneração pelo período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do
FGTS .
4. O julgado apreciou as questões suscitadas, indicando a impossibilidade de cômputo do tempo de serviço temporário para fins de adicional por tempo de serviço, em conformidade com a jurisprudência vinculante do STF. 5. A oposição dos embargos revela mero inconformismo com o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "A contratação temporária realizada em desconformidade com o
art
.
37, IX, da Constituição Federal não gera efeitos patrimoniais ao servidor, salvo o direito à remuneração pelo período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS, sendo inviável seu cômputo para fins de adicional por tempo de serviço."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2º; CPC, art. 1 .022; Lei 8.036/1990, art. 19-A. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765 .320/MG (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, j. 23 .02.2017; STF, RE 1400775, j. 10.04 .2024.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08461784520218140301 27319766, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 26/05/2025, 1ª Turma de Direito Público)
– grifo nosso.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). SERVIDOR
TEMPORÁRIO .
IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO. PRECEDENTES DO STF.
RECURSO DESPROVIDO.

I .
CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a embargos de declaração em apelação cível, mantendo o entendimento de que o tempo de serviço prestado sob contrato temporário não gera direito ao Adicional por Tempo de Serviço (ATS), nos autos de ação de cobrança proposta contra o Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 .
A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado sob contrato temporário pode ser computado para fins de concessão do Adicional por Tempo de Serviço (ATS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Estadual nº 5 .810/1994 prevê a contagem do tempo de serviço público para determinados fins, mas a interpretação sistemática da norma deve observar os princípios da Administração Pública e a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

4. O STF, no julgamento do RE 1.405 .442/PA e no Tema 916 da Repercussão Geral, firmou entendimento de que o vínculo temporário, especialmente quando nulo ou irregular, não pode ser equiparado ao serviço efetivo para concessão de vantagens permanentes, como o ATS.

5. A concessão do ATS a servidores temporários contraria o princípio da legalidade e poderia gerar enriquecimento ilícito em desfavor do erário.

6 .
Não há necessidade de suspensão do feito até o julgamento definitivo do RE 1.405.442/PA, pois a matéria já foi decidida pelo STF em precedentes vinculantes.

IV .
DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"O tempo de serviço prestado sob contrato temporário não pode ser computado para fins de concessão do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art
.
37, IX; Lei Estadual nº 5.810/1994.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.405 .442/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; STF, RE 596.478,
Rel
.
Min. Teori Zavascki (Tema 916 da Repercussão Geral).

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08352908020228140301 26221678, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 07/04/2025, 2ª Turma de Direito Público)
– grifo nosso.

O vínculo
questionado
da autora, ora agravante, teve como fundamento
contratações sucessivas e ininterruptas sob o regime temporário
, entre março de 1999 e janeiro de 2008, em contrariedade às
limitações temporais expressas na Lei Complementar Estadual nº 007/1991
, a qual dispõe:

Art. 2º.

O prazo máximo de contratação será de um ano, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez
.

Parágrafo único.

Fica proibida nova contratação da mesma pessoa, ainda que para outra função, salvo se já tiver decorrido seis meses do término da contratação anterior.

Verifica-se, portanto, que a manutenção da servidora por
nove anos consecutivos
sob esse regime
viola frontalmente os requisitos constitucionais da excepcionalidade e da temporariedade
, consagrados no art. 37, IX, da CF/88.

A jurisprudência do STF não exige, para aplicação do Tema 916,
declaração judicial expressa de nulidade
. A nulidade
decorre automaticamente da violação à norma constitucional
, tratando-se de nulidade
ex
lege
e
absoluta
, não
convalidável
pelo decurso do tempo ou pela omissão da Administração.

Por sua vez, a
alegação de que a posterior efetivação da servidora em 2008, por concurso público, teria o condão de convalidar ou reconhecer o vínculo anterior para fins de ATS
não encontra amparo no ordenamento jurídico
.

É pacífico na doutrina e na jurisprudência que a nomeação por concurso público constitui
novo vínculo jurídico
, que
não se comunica com o anterior contrato nulo
. Assim,
não se transfere nem incorpora o tempo de serviço prestado sob vínculo precário e irregular para fins de vantagens estatutárias
, sob pena de subversão do regime jurídico próprio.

Por fim, a
tese da recorrente, de que haveria enriquecimento sem causa da Administração ao não reconhecer o direito ao ATS, também
não se sustenta
.

O
Adicional por Tempo de Serviço
é vantagem
expressamente prevista
nos
arts
. 61, III e art. 67,
da Lei
Complementar
Municipal nº 002/1994
, nos seguintes termos:

Art. 61. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidas aos servidores as seguintes gratificações e adicionais:

III – adicional por tempo de serviço;

Art. 67. Por triênio de efetivo exercício no servidor público municipal. Será concedido ao servidor um adicional correspondente a 5% (cinco por cento) do seu vencimento base, até o limite de 35(trinta e cinco) anos.

Parágrafo único. O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o Triênio.

Ainda que o

Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do município de Barcarena

acima transcrito
estabeleça regra ampla quanto ao cômputo de tempo de serviço, tal previsão deve ser interpretada em consonância com a jurisprudência vinculante do STF, que veda a utilização de contratos temporários nulos como base para majoração de vantagens.

Quanto à alegada ofensa à segurança jurídica, é preciso lembrar que o princípio
não pode servir como escudo para consolidar situações de manifesta ilegalidade
, sob pena de anular a própria função garantidora do direito.

Portanto, não há como prosperar a
s
tese
s
da agravante, já que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com a jurisprudência consolidada da Suprema Corte e desta Corte de Justiça.

Tendo em conta a previsão da matéria recorrida em precedente obrigatório, reputo manifestamente improcedente a discussão proposta para, com base no §4º do art. 1.021 do CPC, aplicar multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa em face da agravante.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao Agravo Interno, para manter a decisão monocrática, e condenar a agravante ao pagamento de multa na ordem de 5% sobre o valor atualizado da causa. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,
2
0

de
outubro
de 2025.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/10/2025